Tribunal: TJPA
Processo: 0806509-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806509-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DA SILVA BRITO FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806509-78.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: YAN NETO DE OLIVEIRA

e

JOSUÉ DUTRA DE MORAES

PACIENTE: JOSÉ DA SILVA BRITO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I, III E IV E 180, AMBOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO DIA 31/10/2018, CUMPRIMENTO DE MANDADO EM 28/05/2019, CUSTÓDIA REVOGADA NO DIA 23/07/2020. PACIENTE RESPONDENDO EM LIBERDADE. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO FACE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PATRONO DO PACIENTE QUE TEVE CIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO ATO. MANDADO DE INTIMAÇÃO DO COACTO QUE DEIXOU DE SER EXPEDIDO EM VIRTUDE DO PACIENTE NÃO TER SIDO ENCONTRADO ANTERIORMENTE NO ENDEREÇO QUE DECLINOU NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O EQUÍVOCO DA CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE EVENTUAL POSSIBILIDADE DE FORMAR O VÍCIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Alegação de que não houve expedição de mandado de intimação para que o paciente pudesse comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10/02/2021, assim como a não intimação de sua defesa técnica. Relatam também que o juízo inquinado coator, ainda que provocado, não revogou o ato processual eivado de nulidade. Realmente não foi expedido mandado para intimar o coacto para a audiência do dia 10/02/2021, visto que, conforme certidão lavrada pela secretaria do juízo inquinado coator, este não foi encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço que declinou nos autos. Ressalta-se, ainda, que a defesa do paciente estava ciente, desde o dia 16/11/2020, que na data de 10/02/2021, o ato iria ocorrer;

2.

Outrossim, os impetrantes não juntaram aos autos elementos de prova que pudessem demonstrar o equívoco da certidão lavrada pela secretaria do juízo que motivou a ausência de expedição do mandado de intimação e mesmo ciente da realização da audiência no dia 10/02/2021, a defesa técnica se manteve ciente quanto a esse fato, motivo pelo qual não pode se beneficiar de eventual declaração de nulidade que deu causa,
ex vi
do artigo 566 do CPP, motivo pelo qual não existe constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte;

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 20 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSÉ DA SILVA BRITO FILHO, acusado pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV e 180, ambos do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que decretou a prisão preventiva do paciente no dia 31/10/2018, com cumprimento de mandado em 28/05/2019, e revogou a referida custódia no dia 23/07/2020.

Os impetrantes aduzem que não houve expedição de mandado de intimação para que o paciente pudesse comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10/02/2021, assim como a não intimação de sua defesa técnica. Relatam também que o juízo inquinado coator, ainda que provocado, não revogou o ato processual eivado de nulidade.

Por esses motivos, requerem a concessão liminar, para anular a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10/02/2021, e todos os atos processuais subsequentes, com a imediata expedição de mandado de salvo-conduto, a fim de impedir o aprisionamento ou de qualquer ato constritivo à liberdade de locomoção do paciente.

A liminar foi indeferida, e as informações prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id nº 9452326 - páginas 1 a 3). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento o
writ
(Doc. Id nº 9702627 - páginas 1 e 2).

É o relatório.

VOTO

Narra o presente feito, que no dia 01 de novembro de 2016, durante a madrugada, na Comunidade Maguari, Lote 05, Rua Tiradentes, Bairro Central, Município de Benevides, Estado do Pará, o paciente na companhia dos corréus João Evangelista Moreira de Souza e Raimundo dos Santos Alves, por motivo fútil, meio cruel (tortura) e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deferiram diversos golpes de instrumento corto contundente, ocasionando o desmembramento do antebraço, mão direita e decapitação da vítima Manassés Sozinho Ferreira que veio a óbito.

Eis a suma dos fatos.

O impetrante sustenta a nulidade da realização da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10/02/2021, uma vez que nem o paciente e muito menos o seu advogado foram intimados para o ato.

Analisando as provas dos autos, constata-se que o paciente responde ao processo na qualidade de réu solto (Doc. Id. nº 9354609 - páginas 1 e 2).

De fato, não foi expedido mandado para intimar o coacto para a audiência do dia 10/02/2021, uma vez que, conforme certidão lavrada pela secretaria do juízo inquinado coator, este não foi encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço que declinou nos autos (Doc. Id. nº 9354599 - página 1). Ressalta-se, ainda, que a defesa do paciente estava ciente, desde o dia 16/11/2020 (Doc. Id. nº 9354598 - página 2), que na data de 10/02/2021, o ato iria ocorrer.

Ademais, os impetrantes não juntaram aos autos elementos de prova que pudessem demonstrar o equívoco da certidão lavrada pela secretaria do juízo que motivou a ausência de expedição do mandado de intimação.

Por fim, mesmo ciente da realização da audiência no dia 10/02/2021, a defesa técnica se manteve silente quanto a esse fato, motivo pelo qual não pode se beneficiar de eventual declaração de nulidade que deu causa,
ex vi
do artigo 566 do CPP, motivo pelo qual não existe constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte
.

Ante o exposto,
data venia
do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/06/2022